Tribunal: TJMT
Processo: 0004305-48.2005.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004305-48.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), SERGIO BENEDITO BASTOS PARREIRAS - CPF: 395.890.211-15 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), JOAO CARLOS NUNES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER – ARTIGO 188, DO CPC/73 – PROTOCOLO FORA DO PRAZO – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

A interposição de recurso de Apelação fora do prazo de 30 (trinta) dias, previsto no art. 188, do Código de Processo Civil/1973, acarreta o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
, em face da sentença proferida nos autos de execução fiscal, o qual julgou extinto o processo executivo pela ocorrência da prescrição, nos termos do art. 269, inciso IV, do CPC/1973.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, preliminarmente,
que a sentença é nula, uma vez que nela não constou o nome das partes, a suma do pedido e da resposta do réu, no relatório conforme determina o art. 458, do CPC/73
.

Afirma que as certidões de dívidas foram ajuizadas dentro do prazo exigível para o crédito tributário do IPTU e que foram necessários anos para que a exordial fosse despachada, determinando a citação do executado.

Assevera que
o despacho que ordenou a citação no presente feito foi após a Lei Complementar n. 118/2005, que deu nova redação ao artigo 174, do Código Tributário Nacional ter entrado em vigor, circunstancia essa que não deixa dúvidas a respeito do marco interruptivo da prescrição na situação em apreço.

Alega ainda que a Fazenda Pública em momento algum quedou-se inerte e que toda inércia da parte exequente se deu por culpa do Poder Judiciário, que não promoveu em tempo hábil os atos executórios.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar para reconhecer a nulidade da sentença e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a PRESCRIÇÃO e cassar a sentença objurgada, determinando-se o prosseguimento do feito.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
, em face da sentença proferida nos autos de execução fiscal, o qual julgou extinto o processo executivo pela ocorrência da prescrição, nos termos do art. 269, inciso IV, do CPC/1973.

Cumpre ressaltar que a sentença foi proferida em 13.10.2011, com a interposição do recurso sob a égide do CPC/1973, devendo a análise dos pressupostos de admissibilidade e dos fatos ser realizada à luz das normas processuais vigentes à época.

Desta feita, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece ser conhecido, em razão da sua intempestividade.

Nos termos do artigo 188, do Código de Processo Civil de 1973, tem-se que o prazo para recorrer, quando a parte for a Fazenda Pública será em dobro. Vejamos:

“Art. 188. Computar-se-á em quádruplo o prazo para contestar e
em dobro para recorrer
quando a parte for a
Fazenda Pública
ou o Ministério Público”. (destaquei)

Não se discute que a parte recorrente é a Fazenda Pública Municipal, logo, seu prazo recursal deve ser contado em dobro.

In casu,
os autos foram em carga para o recorrente na data de 08.03.2013 (sexta-feira), sendo certo que o prazo recursal começou a correr a partir de 11.03.2013 e, considerando o prazo em dobro, que perfaz a quantia de 30 (trinta) dias, o encerramento dar-se-ia na data de 09.04.2013.

No entanto, da análise do recurso, verifica-se que seu protocolo ocorreu na data de 10.04.2013, sendo correto reconhecer que a certidão que observou a intempestividade recursal está perfeitamente correta, como se infere do id. 5045973.

Assim, falta ao presente recurso um de seus pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que impede o seu conhecimento.

A jurisprudência deste Sodalício é neste sentido, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇAO – INTEMPESTIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se conhece do recurso de apelação, ante a sua manifesta inadmissibilidade quanto protocolado fora do prazo legal
. (N.U 0050779-49.2018.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/11/2018, Publicado no DJE 26/11/2018)”. (Destaquei)

Ante o exposto,
não conheço do recurso,
por sua intempestividade, já que o presente recurso fora protocolado fora do prazo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020